Tribunal: STF
Processo: RHC 171634
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Andre Teixeira Rodrigues contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 503.883/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de dois crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Após a unificação das penas, o magistrado de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime.
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo de execução penal perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 503.883/SP.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta a fixação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime com relação ao primeiro delito dada a condição de primariedade ostentada pelo apenado. Requerem, em medida liminar e no mérito, a retificação do cálculo da pena quanto à primeira execução. 
    Não há pedido liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Tribunal local denegou a ordem, nos seguinte termos:
    Ab initio, anote-se que, diferentemente do alegado pela defesa, não há que se alterar o termo final da pena, pois, como bem observado na decisão recorrida, o sentenciado foi beneficiado com livramento condicional, mas decumpriu as condições, o que culminou revogação do benefício.
    [...]
    Portanto, o período em que o sentenciado permaneceu em liberdade, antes da revogação do livramento condicional, realmente não deve ser descontado da pena total.
    Quanto ao mais, é certo que o paciente é reincidente, nos termos do que dispõe o art. 63 do Código Penal: "verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".
    [...]
    E, no caso dos autos o sentenciado é reincidente específico, pois condenado pela prática de tráfico de drogas, conforme se Portanto, no caso dos autos, por ser o acusado reincidente, não há como cogitar de aplicação de percentual diverso quanto a cada uma das condenações, visto que a reincidência se estende pelo total da condenação (fls. 44-46, destaquei).
    O Superior Tribunal de Justiça entende que "A exigência do cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou de 3/5 (três quintos) da pena imposta, como requisito objetivo para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos, trazida pela Lei n.º 11.464/07, por ser evidentemente mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar o réu." (HC 269.196/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5ª T., DJe de 11/9/2013).
    Nesse sentido:
    (…). 
    A Lei n. 11.464/2007, apesar de permitir o cumprimento progressivo da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos e a ele equiparados, estabeleceu requisito objetivo mais gravoso para a obtenção da progressão de regime, constituindo, neste ponto, verdadeira lei penal mais gravosa, que não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo do réu, a teor do art. 2° do CPP e do art. 5°, XL, da Constituição Federal.
    In casu, conforme registrado pelo Tribunal estadual, o delito de tráfico foi cometido após a entrada em vigor da lei em comento, em 7/6/2016.
    Dessa forma, o critério objetivo necessário para a progressão de regime prisional ao recorrente, condenado por crime equiparado a hediondo praticado em data posterior à Lei n. 11.464/2007, necessário, portanto, o cumprimento do lapso de 3/5 da pena para o adimplemento do critério objetivo.
    No mesmo sentido:
    (…).
    À vista do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, o objeto do presente recurso ordinário está sendo apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 170.361/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do ora Recorrente contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 503.883/SP.
    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração do HC 170.361/SP.
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora